Tribunal: TJES
Processo: 5004583-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONTRADIÇÃO -
OMISSÃO
– VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S

-
QUEST
ÕES DEVIDAMENTE
TRATADA
S
N
O ACÓRDÃO OBJURGADO

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Os embargantes
alega
m
a existência de
vício de
omissão
e contradição
no acórdão embargado,
ao fundamento de que supostamente
n
ão teriam sido analisadas as questões relativas
a redução das astreintes
e ao pagamento do pecúlio-resgate em 2008.

2. Todavia, os temas relacionados nos embargos declaratórios foram devidamente analisados
no acórdão objurgado, inexistindo os vícios apontados pelos embargantes.

3
.
A
ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

4
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONTRADIÇÃO -
OMISSÃO
– VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S

-
QUEST
ÕES DEVIDAMENTE
TRATADA
S
N
O ACÓRDÃO OBJURGADO

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O primeiro embargante
alega a existência d
o

vício

de
contradição

e omissão
no acórdão,

diante da existência de decisões divergentes proferidas pela 1ª e 3ª Câmaras Cíveis, quanto a i
mpossibilidade de nova redução das astreintes feita de ofício pelo magistrado, sem qualquer fundamentação idônea, operando a preclusão
pro judicato.

2. O segundo embargante alega a existência de
omissão
quanto ao
receb
imento

d
o pecúlio resgate em meados 2008, sob a verba soldo,
requerendo seja

exonerado
do pagamento em duplicidade do benefício, em observância ao artigo 884 do CC.

3. Inexiste ofensa a coisa julgada e omissão no acordão quanto ao recebimento do pecúlio relativo ao ano de 2008, sendo o
s temas relacionados nos embargos declaratórios devidamente analisados
no acórdão objurgado.

4.
A
ausência de concordância com as teses suscitadas não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

5. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

C
onforme relatado, t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
o
postos p
or
JOSÉ ROBERTO DA COSTA
e
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
contra
o acórdão
constante
do ID n. 6357978
que, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no capítulo em que considerou quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

Em suas razões recursais (
ID n. 6464763)
,

JOSÉ ROBERTO DA COSTA

alega a existência d
o

vício

de
contradição

e omissão
no acórdão,

diante da existência de decisões divergentes proferidas pela 1ª e 3ª Câmaras Cíveis, quanto a i
mpossibilidade de nova redução das astreintes feita de ofício pelo magistrado, sem qualquer fundamentação idônea, operando a preclusão
pro judicato.

Sob a premissa
de que casos idênticos devem ter decisões idênticas
, pleiteia
a reforma da decisão colegiada, a fim de que sejam supridos os vícios apontados.

Nas
razões recursais
da

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

(
ID n. 6622482)
,

alega a existência de
omissão
quanto ao
receb
imento

d
o pecúlio resgate em meados 2008, sob a verba soldo,
requerendo seja o
ora embargante
exonerado
do pagamento em duplicidade do benefício, em observância ao artigo 884 do CC.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Conforme consta do acórdão objurgado,
o

agravo de instrumento fora interposto
contra
a decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para
“declarar como descontados indevidamente os valores de R$ 45,92 entre os meses de setembro de 2015 a maio de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida, bem como para declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação. Nesses termos, condenou o agravante/exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00”.

Com relação a ofensa da coisa julgada,
o acórdão objurgado assim consignou:

[...] Nesses termos, a sentença proferida na
ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante
, nos seguintes termos:

“
Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, resolvo JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: [...] CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético” (ID 2670598 – pág. 97)

Ainda que a sentença referida não tivesse adquirido a qualidade de coisa julgada material acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate devido ao agravante, ainda assim não poderia ser aplicada o subsídio, pois, prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos
. [...]

Com relação
ao
receb
imento

d
o pecúlio resgate em meados
de
2008 sob a verba soldo
e a redução das astreintes fixadas em primeiro grau
,
o voto condutor também analisou
a matéria
e consignou:

[...] De outro lado, a agravada argumenta em sua impugnação ao comprimento de sentença, que
já teria pago o pecúlio-resgate em momento anterior, consoante os documentos acostados em ID 2670774, os quais atestam que o benefício foi pago em cinco parcelas, entre setembro de 2007 e janeiro de 2008.

Ocorre que a mencionada causa extintiva da obrigação, qual seja, o pagamento, deveria ter sido alegada e provada na fase de conhecimento.
Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo.
[...]

Nesses termos,
não assiste razão quanto à alegação de que não pode haver redução das astreintes fixadas.

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada no capítulo em que considerou quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.
(destaquei).

Assim,
e
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
contradição e
omissão
n
o acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
os
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria,
cujo recurso
foi devidamente analisad
o
e decidid
o
por este órgão fracionário.

Ad argumentandum,
com relação a suposta apresentação dos comprovantes de quitação do benefício em cinco parcelas, entre setembro de 2007 e janeiro de 2008, observa-se que tai documentos foram juntados aos autos após
a superveniência da coisa julgada, quando da fase de execução da sentença transitada em julgado, razão pela qual não seria possível o exercício da ampla defesa e do contraditório.

R
esta claro que
as questões devolvidas ao Tribunal foram devidamente analisadas, considerando como não quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate sobre o valor do soldo, bem como inexiste questão de ordem pública favorável aos embargantes para serem novamente
examinadas.

Ademais,

a ausência de concordância com as teses suscitadas
não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados
no recurso
foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
contradição,
omissão ou
obscuridade a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.